Tribunal: STF
Processo: HC 195148
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14 (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, ressaltando depoimento da vítima. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 564.197/ES. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Aponta não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinha as condições pessoais – primariedade, residência fixa e ocupação lícita. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, realizada em 1º de fevereiro corrente, revelou haver o Juízo, em 24 de setembro de 2019, pronunciado o paciente. A Primeira Câmara Criminal desproveu recurso em sentido estrito. 
    2. A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a prisão preventiva revela haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, observado o crime supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade do crime e os indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a prisão basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva, formalizada no processo nº 0003480-08.2019.8.08.0006, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator